Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-91.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022528-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Propriedade Resolúvel, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (AGRAVANTE), ALTAMIR CAPPELLARI - CPF: 292.970.871-91 (AGRAVADO), GUILHERME SANTOS LESSA - CPF: 727.438.241-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA - CPF: 101.676.578-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022528-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO: ALTAMIR CAPPELLARI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em pagar quantia certa, determinando-se a intimação da parte executada, ora embargante, para, dentre outros pontos, efetuar o pagamento ou indicar bens suficientes que garantam o valor da execução.

Alega a embargante que o
decisum
objurgado é omisso quanto ao segundo pedido de recuperação judicial feito em 20/08/2020, pois os créditos anteriores a esta data, no seu entende, deveriam estar submetidos ao plano de recuperação judicial.

Ressalta que em 20/08/2020, em razão da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19, a empresa embargante Sigma Agropecuária requereu à 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos nº. 58675-59.2014.811.0041, um novo plano recuperacional.

Explica que no pedido de recuperação foi solicitado um deságio de 80% (oitenta por cento) sobre todos os créditos, além de um plano de pagamento em parcelas com juros e atualização monetária.

Defende que independentemente de o fato gerador ser a inadimplência contratual dos terceiros ou a constrição dos bens, o crédito do cumprimento de sentença é anterior ao segundo pedido de recuperação judicial, que modificou o plano originário.

Desse modo, requer a correção da omissão para que o crédito seja considerado sujeito à recuperação judicial, em conformidade com o plano homologado, solicitando a reforma do acórdão original para essa finalidade (Id. 246713198).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Por fim, requer a aplicação de uma multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 1.026, §2º, do CPC (Id. 247677695).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS – EQUIVOCO – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o entendimento consolidado no Tema 1.051 do STJ, “
para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

O crédito objeto do cumprimento de sentença não se submete ao plano de recuperação judicial, pois o fato gerador ocorreu posteriormente ao pedido de recuperação, consistente no arresto dos bens equivocado.

Não há relação entre o crédito discutido e o contrato original, pois o bem arrestado não pertencia aos devedores iniciais, mas ao agravado, caracterizando-se como crédito extraconcursal.”

A embargante, ao opor os presentes embargos de declaração, busca alterar o mérito do julgamento, utilizando argumentos que já foram devidamente analisados e rejeitados.

Ocorre que, os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do CPC, têm a finalidade restrita de corrigir eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão. No entanto, não há qualquer vício na decisão que justifique a pretensão modificativa da embargante.

A decisão contestada já enfrentou todos os pontos relevantes, incluindo a análise da data do fato gerador para determinar a submissão ou não do crédito à recuperação judicial.

No caso concreto, observa-se que o acórdão hostilizado aplicou corretamente o entendimento do STJ no Tema 1.051, que considera
o momento do fato gerador (no caso, o arresto dos bens em 30/04/2015) para definir a sujeição do crédito à recuperação
, de modo que pouco importa que, na origem, houve novo pedido de plano de recuperação. Este ponto demonstra que não há omissão ou erro a ser corrigido.

Diante disso, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do
decisum
invectivado toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Sendo assim, o crédito é considerado extraconcursal e não deve se submeter ao plano de recuperação judicial, mantendo-se a execução como determinada
.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a interposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso concreto, observa-se que a parte embargante opôs

estes embargos declaratórios com o objetivo de suprir vícios de omissão e contradição, e viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024